Tribunal: STF
Processo: RE 80992
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-03-16
Data de publicação: 1976-03-16

Ementa:
- COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA, COM CLÁUSULA DE ARREPENDIMENTO.
DIREITO EXERCIDO ANTES DO PAGAMENTO DO SINAL. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO
CONSIGNATÓRIA AJUIZADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, À
MÍNGUA DE SEUS PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS.